Tribunal: TJDFT
Processo: 0744748-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744748-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PAULO ROBERTO DOS SANTOS CORREIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de PAULO ROBERTO DOS SANTOS CORREIA (Processo n. 0703527-89.2020.8.07.0019), que proibiu a remoção do bem do Distrito Federal e alienação até ulterior determinação. Relata que as partes firmaram o contrato de cédula de crédito bancário n. (30410) 000000303359327, tornando-se o agravado inadimplente, ignorando a notificação extrajudicial para pagamento do débito. Aduz que se valeu da prerrogativa disciplina no Decreto-Lei n. 911/69, ajuizando a mencionada ação, em que deferida a liminar de busca e apreensão mas de forma condicionada. Discorre sobre os termos da norma legal, asseverando o seu direito de credor em reaver o veículo de forma plena tão logo expirado o prazo da purga da mora, sustentando que não há qualquer dispositivo legal que vede a remoção do bem apreendido pelo credor, desde que esse seja entregue mediante termo de compromisso de fiel depositário a uma das pessoas por ele indicadas, que poderá removê-lo e guarda-lo em local que entender mais adequado e sem mais ônus. Colaciona julgados em favor de sua tese, ponderando, ainda, que a remoção do bem imediatamente retomado pelo agravante para comarca diversa da apreensão só trará benefícios ao agravado, uma vez que o valor das estadias no pátio do agravante é preestabelecido, sendo possível apurar o valor final da despesa em caso de purgação da mora. Enfatiza, outrossim, que consolidada a propriedade em favor do credor, o juiz não pode restringir o seu direito de alienar o veículo, conforme entendimento exarada pelo STJ no REsp 1.790.211. Demonstra que a Lei n. 10.931/2004, que promoveu alterações ao Decreto-Lei n. 911/69, preocupou-se em com eventuais danos que eventualmente possam ser suportados pelo devedor fiduciário ao contemplar a hipótese de ressarcimento pelos danos causados em caso de venda do bem. Ao final, postula a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja deferida a remoção do bem imediatamente após sua apreensão, nos termos do referido decreto lei, e, no mérito, seja provido o agravo de instrumento para reformar a decisão, reconhecendo a possibilidade de alienação do bem após o decurso do prazo para pagamento integral da dívida. Preparo regular no ID 20349537 e 20349539. É o relatório. DECIDO. Conforme previsão contida no art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela provisória, modalidade que pode ser enquadrada a decisão que concede a liminar de busca e apreensão. Na hipótese, o agravante revela sua irresignação quanto às restrições impostas à consolidação da posse e propriedade do veículo em seu nome, acaso efetivada a liminar de busca e apreensão do bem deferida pelo juízo. Tenho que se faz presente o requisito da urgência, uma vez que o credor está impedido de sair com o veículo do Distrito Federal e de aliená-lo até ulterior deliberação, e não apenas após prévia comunicação ao juízo. Neste aspecto, vislumbro a probabilidade do provimento do recurso a ensejar a concessão da tutela recursal requerida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pois a determinação judicial viola os ditames do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, ao limitar, por prazo indeterminado, o direito do credor fiduciário em consolidar sua propriedade e obter a posse plena do bem. Esse entendimento vai ao encontro da jurisprudência desta 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO BEM. DESARRAZOADA. OFENSA AO DIREITO DE USUFRUTO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA. 1. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo ofende o teor do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, incluídos aí o direito a circular e alienar livremente o automóvel. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1186231, 07056358520198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO BEM. DESARRAZOADA. OFENSA AO DIREITO PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA. 1. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo ofende o teor do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, incluídos aí o direito a circular e alienar livremente o automóvel. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181124, 07024832920198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, pois, como presentes os pressupostos para a concessão da tutela recursal requerida, uma vez que a probabilidade de provimento do recurso se funda no entendimento pacífico deste colegiado sobre o tema, ao passo em que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste-se na perda do valor econômico do bem ao longo do tempo, bem como impõe ao credor fiduciário despesa não programada com a guarda e depósito do bem quando esse já sofre os efeitos da inadimplência da requerida/agravada. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e DEFIRO a tutela recursal para reformar em parte a r. decisão na parte em que limita o exercício do direito do credor fiduciário sobre o veículo. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 19:25:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator